Tribunal: TJES
Processo: 0008442-93.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008442-93.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL FELIPE PALMEIRA e outros (4)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, absolveu os réus da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP). A denúncia narra que, em 03/03/2018, os réus, integrantes de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, mataram a vítima, por disputa de ponto de venda de entorpecentes. A execução ocorreu mediante emboscada e vários disparos de arma de fogo em via pública, sendo o crime motivado por razão torpe, com perigo comum e sem chance de defesa ao ofendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a absolvição dos réus pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de anulação da sessão do Júri, tem-se que a materialidade do homicídio encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais (cadavérico e de local de crime), relatórios de análise de vínculo e georreferenciamento, além de mensagens extraídas dos celulares dos réus, com autorização judicial.

Os depoimentos de testemunhas protegidas indicam a presença e participação dos réus na emboscada que resultou na morte da vítima, descrevendo divisão de tarefas e atuação coordenada.

A tentativa de retratação de testemunha ocular em Juízo não afasta o valor probatório do depoimento anterior, prestado sob menor influência, sobretudo diante da convergência com outras provas materiais.

O conjunto probatório é robusto e revela atuação direta dos réus no crime, tornando a absolvição manifestamente dissociada das provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008442-93.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CAIO PINHEIRO DA SILVA
APELADO: RAFAEL FELIPE PALMEIRA, EDIEL SANTOS BATISTA SOARES, CRISTIANO LEONARDO SANTOS, ROCKWILLER SANTOS DINIZ, MAYCON FERREIRA SOARES
Advogado do(a) APELADO: JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687
Advogado do(a) APELADO: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A
Advogado do(a) APELADO: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A
Advogados do(a) APELADO: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A
Advogado do(a) APELADO: MARCIO LEITE PINHEIRO - ES17015-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a r. sentença (id 11837521), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, absolveu os réus
EDIEL SANTOS SOARES, CRISTIANO LEONARDO DOS SANTOS, ROCKWILLER SANTOS DINIZ, RAFAEL FELIPE PALMEIRA
e
MAYCON FERREIRA DOS SANTOS,
da imputação

pela prática do crime de
homicídio qualificado, por motivo torpe, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP).

Registro que ação penal foi desmembrada em relação aos corréus LEONARDO DE FREITAS BINO e DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES (processo nº 0005002-84.2021.8.08.0011).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 03 de março de 2018, no bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, os denunciados LEONARDO DE FREITAS BINO, DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES, juntamente com os apelados EDIEL SANTOS SOARES, CRISTIANO LEONARDO DOS SANTOS, ROCKWILLER SANTOS DINIZ, RAFAEL FELIPE PALMEIRA e MAYCON FERREIRA SOARES, em comunhão de desígnios e imbuídos da mesma vontade, mataram a vítima CAIO PINHEIRO DA SILVA.

Descreve a peça acusatória, que os réus compõem uma associação criminosa, voltada à promoção do tráfico de drogas, sendo certo que a vítima, também traficante, passou a comercializar drogas, nos pontos de venda pertencentes aos acusados.

Aponta a denúncia, que o acusado DIEGO, líder da associação criminosa, já teria ameaçado à vítima, e como ela não parou de vender as drogas, determinou a sua execução, com o auxílio dos demais acusados, sendo certo que, no dia dos fatos, os corréus LEONARDO e EDIEL, com arma em punho, correram atrás da vítima, tendo esta adentrado em uma rua onde estavam os acusados CRISTIANO e ROCKWILLER, momento em que foi atingida com 07 (sete) disparos de arma de fogo, efetuados pelos quatro réus, vindo a falecer.

A denúncia relata que RAFAEL e MAYCON permaneceram em um carro, guardando os demais acusados.

Narra também, que o crime teve motivação torpe, já que decorrente de disputa por pontos de vendas de drogas, além de resultar em perigo comum, pois foram efetuados 11 (onze) disparos de arma de fogo, em plena via pública.

Diz ainda, que os denunciados se valeram de emboscada para conseguirem matar o ofendido, pois dois deles foram ao seu encontro, e outros dois, o aguardaram mais a frente, justamente para impedirem que ele fugisse.

Quanto a alegação ministerial, de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, devendo os réus serem submetidos a novo júri, constato que a materialidade está comprovada, pelo boletim unificado (fls. 02/03, do IP), laudo de exame cadavérico (fls. 10/14, do IP), laudo de exame de local de crime (fls. 17/22), relatório de análise de vínculo e análise georreferenciada (fls. 105/123) e das mensagens extraída dos aparelhos celulares (fls. 136/259), com autorização judicial.

Por sua vez, a prova testemunhal produzida, aponta a participação dos acusados no delito.

No caso verifico que a testemunha preservada 01, em sede policial (fls. 25/27), e a testemunha preservada 02, em Juízo (202/204-verso), relataram que o acusado EDIEL tentou abordar a vítima no dia dos fatos, no entanto, ela correu e se deparou com os corréus ROCKWILLER e CRISTIANO, no local em que foi executada.

Disseram ainda, que todos os acusados chegaram no mesmo carro, e foram até o local para realizar um “ataque”, em razão da disputa por ponto de vendas de drogas.

Chamo atenção, que a testemunha 02, relatou que a testemunha Patrick Xavier Roella Gomes mudou o depoimento em Juízo, pois estava com medo de falar a verdade.

De fato, referida testemunha, quando ouvida perante a autoridade policial (fls. 40/41, do IP), narrou com riqueza de detalhes os fatos, apontando os acusados como os autores do delito.

No entanto, em Juízo, mudou a sua versão, dizendo que tinha sido ameaçado por um traficante, para imputar a autoria aos réus, quando do seu depoimento na Delegacia de Polícia, e que eles não teriam participação no homicídio.

Certamente, a nova versão apresentada em Juízo por aludida testemunha, contraria as demais provas contidas nos autos, especialmente porque, o relatório de análise de vínculo e análise georreferenciada dos aparelhos celulares dos acusados, também comprovam que eles estavam no local do crime, e que mantiveram contato exatamente no horário dos fatos.

Destaco também, que o acusado DIEGO, em mensagem enviada para sua companheira AMANDA (fls. 199, do IP), relatou que descobriu quem era a pessoa que presenciou o crime, e que reconheceu os acusados LEONARDO, EDIEL e ROCKWILLER como os executores da vítima, afirmando que iria matar a testemunha ocular.

Esclareço ainda, que o processo desmembrado (nº 0005002-84.2021.8.08.0011), envolvendo os corréus LEONARDO DE FREITAS BINO e DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES, já foi apreciado por esta Câmara Criminal, oportunidade em que foram desprovidos os recursos defensivo, mantendo-se a condenação imposta pelo Tribunal do Júri. Vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. PROTAGONISMO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. BALIZAS ‘CULPABILIDADE’ E ‘ANTECEDENTES’ CORRETAMENTE NEGATIVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade do julgamento. As perguntas realizadas pelo Magistrado buscaram, tão somente, sanar as contradições existentes entre o depoimento da testemunha, na esfera policial, e as declarações prestadas em plenário, objetivando complementar e esclarecer corretamente os fatos, inexistindo qualquer nulidade em tal proceder. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação dos réus, já que é a versão que lhes pareceu mais coerente. Precedente do STJ.

3. Não procede o pedido de afastamentos das qualificadoras, formulado pela defesa do réu DIEGO, pois os jurados reconheceram, com base nas provas colhidas, que o crime foi praticado por motivo torpe, pois decorreu de disputas relacionados ao tráfico de drogas, e resultou em perigo comum, já que os disparos foram realizados em via pública, bem como que o crime foi cometido mediante emboscada, o que impossibilitou a defesa da vítima.

4. O decote das qualificadoras, no crime de homicídio, em descompasso com a opção feita pelos jurados, viola o princípio da soberania dos veredictos. Precedente do STJ.

5. Inviável a redução da pena-base, requerida pela defesa do réu LEONARDO, pois a baliza ‘culpabilidade’ foi corretamente negativada, em razão da quantidade de disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, no total de 07 (sete), o que justifica uma maior reprovabilidade da conduta. Precedente do STJ.

6. De igual modo, a condenação do acusado LEONARDO, por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, permite a desvaloração do vetor ‘antecedentes’. Precedente do STJ.

7. Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0005002-84.2021.8.08.0011, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/09/2023).

Assim, tenho que o conjunto probatório é robusto, a revelar que a tese absolutória, acolhida pelo Conselho de Jurados, é manifestamente contrária à prova dos autos, não restando outra opção, a não ser a anulação do veredito.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ e, também, deste TJES:

“(...)
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP [...]” (AgRg no AREsp n. 1.116.885/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/5/20). Precedentes
. (...)” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.567.450/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 22/9/2020
, DJe de 28/9/2020, negritei e grifei).

“(...)
1. A expressão manifestamente contrária à prova dos autos, contida no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CF/88.
(...)” (
TJES
; APCr 0007364-21.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 01/07/2020
; DJES 02/10/2020, negritei e grifei).

Portanto, tenho que o recurso ministerial deve ser provido, para que os réus sejam julgados novamente, devendo os Jurados reexaminarem a questão, uma vez que a primeira decisão é contrária às provas contidas no processo.

Isto posto, consoante entendimento da Procuradoria de Justiça (id 14458853),
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
para cassar a decisão do Tribunal Popular do Júri, e determinar que os acusados EDIEL SANTOS SOARES, CRISTIANO LEONARDO DOS SANTOS, ROCKWILLER SANTOS DINIZ, RAFAEL FELIPE PALMEIRA e MAYCON FERREIRA DOS SANTOS sejam submetidos a novo julgamento.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os honorários em favor do advogado dativo, que patrocina a defesa do acusado EDIEL, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.